Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-24.2016.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0005014-24.2016.8.14.0006

AGRAVANTE: MARCELO ROBERTO CONCEICAO CRAVEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, DO CPB. PENA DE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, interposto por Marcelo Roberto Conceição Craveiro, com fulcro no artigo 266 e seguintes do Regimento Interno do TJE/PA.

Consta que o agravante foi condenado no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

A Defensoria Pública interpôs apelação, pleiteando nas razões o reconhecimento da confissão espontânea, para que fosse reduzida a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, afastando a aplicação da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

Em decisão monocrática, esta relatora conheceu do recurso e no mérito, negou provimento, por violação à Súmula 231, do STJ, bem como em consonância aos Temas 158 do STF e 190, do STJ.

Inconformado, o embargante alega que a decisão agravada carece de plausibilidade para encerrar o caso, pois negar provimento ao recurso, em sede de juízo monocrático é no mínimo precipitado, ferindo o princípio da inafastabilidade do poder judiciário e da colegialidade dos seus Órgãos.

Aduz que, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, o fato do apelante ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime e diante da confissão do réu, se faz obrigatória a aplicação de tal atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP.

Requer o julgamento do presente Agravo, reconsiderando a decisão para o fim de conceder ao agravante a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP), submetendo a Egrégia Turma de Direito Penal, o julgamento, nos termos do artigo 266, §f2°, do Regimento Interno.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

DA ALEGADA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

O agravante pleiteia a redução da pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão e da menoridade relativa, superando a súmula 231 do STJ, a qual, segundo a defesa é contrária ao texto constitucional.

Verifica-se que o Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de roubo, no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da menoridade, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024